Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Segundo a legislação processual civil, a alegação de impedimento de magistrado deve observar o procedimento previsto no art 146 do CPC. Assim, embargos declaratórios não são meio adequado para apreciação de impedimento.
2. No acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela inaplicabilidade do IRDR n. 10 desta eg. Corte ao caso discutido nos autos.
3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte, e, nesse excerto, não providos.